Tribunal: TJES
Processo: 5002052-28.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002052-28.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAVID GERALDO TONETTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. PROCEDIMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI E DOS DÉBITOS CORRELATOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa EDP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pela parte autora, declarando a inexigibilidade de débitos oriundos de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em desacordo com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, determinando a restituição dos valores cobrados e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda; regularidade da lavratura do TOI à luz da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; verificação de falha na prestação do serviço, cobrança indevida e prejuízo extrapatrimonial; possibilidade de anulação do TOI e dos débitos dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente necessidade de produção de prova pericial, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência suscitada.

Comprovado que o TOI foi lavrado unilateralmente, sem observância dos procedimentos normativos da ANEEL, impõe-se sua anulação e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

A cobrança irregular, desprovida de lastro, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação pelos danos morais sofridos pelo consumidor, nos termos do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL caracteriza falha na prestação do serviço e impõe sua anulação, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes. A cobrança irregular e desprovida de lastro enseja o dever de indenizar pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante
:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022. TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5002052-28.2024.8.08.0038

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO(A): DAVID GERALDO TONETTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. PROCEDIMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO TOI E DOS DÉBITOS CORRELATOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa EDP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pela parte autora, declarando a inexigibilidade de débitos oriundos de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em desacordo com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, determinando a restituição dos valores cobrados e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda; regularidade da lavratura do TOI à luz da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; verificação de falha na prestação do serviço, cobrança indevida e prejuízo extrapatrimonial; possibilidade de anulação do TOI e dos débitos dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente necessidade de produção de prova pericial, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos, razão pela qual se afasta a preliminar de incompetência suscitada.

Comprovado que o TOI foi lavrado unilateralmente, sem observância dos procedimentos normativos da ANEEL, impõe-se sua anulação e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

A cobrança irregular, desprovida de lastro, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação pelos danos morais sofridos pelo consumidor, nos termos do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL caracteriza falha na prestação do serviço e impõe sua anulação, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes. A cobrança irregular e desprovida de lastro enseja o dever de indenizar pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante
:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023; TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022. TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobrança no valor de R$ 2.343,35 (dois mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos). Relata que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor e que desconhece qualquer irregularidade.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, razão pela qual: a) DECLARO A NULIDADE do TOI nº 9032802, bem como dos débitos dele decorrentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determino que se proceda a baixa da negativação, caso realizada; b) CONDENO a Requerida (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar ao Requerente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Nas razões recursais, a EDP suscita, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento do feito, sob o argumento de que a demanda exigiria a realização de perícia técnica. Na sequência, apresenta esclarecimentos acerca do procedimento de averiguação de irregularidades e das normas regulatórias aplicáveis ao setor. Sustenta a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, por conseguinte, a correção da cobrança realizada, negando a existência de falha na prestação do serviço. Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais fixada peloo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas em seu efeito devolutivo, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/1995. Ausente comprovação de dano irreparável à parte recorrente, resta inviável a concessão de efeito suspensivo ao pleito recursal.

Preliminarmente, a recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, sob o argumento de necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação não merece acolhida, uma vez que os documentos constantes dos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial judicial.

Rejeito, assim, a preliminar de incompetência arguida pela EDP.

Prosseguindo, cumpre destacar que, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

No tocante à lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI –, a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL dispõe expressamente sobre o tema, estabelecendo parâmetros e procedimentos a serem observados pelas concessionárias no âmbito das inspeções e cobranças decorrentes de supostas irregularidades:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...]
(grifos nossos)

Conforme dispõe a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária deve lavrar o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor, garantindo-lhe a possibilidade de acompanhar todas as etapas da vistoria. O descumprimento dessas exigências normativas implica a nulidade do ato, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, constatada a necessidade de retirada do medidor, a concessionária deve realizar o procedimento na presença do usuário, fornecendo-lhe comprovante da retirada e informando, de forma clara e prévia, o local, a data e o horário da perícia a ser realizada no equipamento:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após detida análise dos autos, constata-se que a EDP não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, a existência de irregularidade no medidor de consumo que deu ensejo à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, consequentemente, à cobrança impugnada. Tal encargo probatório lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, c/c art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O TOI anexado aos autos, assim como as imagens juntadas, não evidenciam a prática de qualquer conduta fraudulenta pela consumidora. Ademais, não há prova de que a titular da unidade consumidora estivesse presente no momento da lavratura do documento, tampouco de que tenha sido previamente notificada acerca da data em que o procedimento seria realizado.

Cumpre consignar que, embora seja direito da fornecedora de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção – ou Termo de Ocorrência de Irregularidade, como anteriormente denominado – não constitui prova robusta suficiente para atestar eventual fraude no equipamento, nem tampouco para individualizar sua autoria.

Dessa forma, verifica-se que a concessionária de energia elétrica não observou o regramento estabelecido pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, nem assegurou à consumidora os direitos a ela conferidos pelo ordenamento consumerista.

Em consequência, evidencia-se que o TOI foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem a participação pessoal da parte autora, circunstância que o macula de ilegalidade, conforme reiterada jurisprudência pátria, tornando, por via reflexa, ilegítimos os débitos dele decorrentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

Assim, os fatos constitutivos do direito autoral são ônus que incumbem à parte autora, porém, não seria possível exigir dela a realização de prova de fato negativo (de que não haveria irregularidades no medidor), sendo incumbência da parte requerida realizar a prova sobre os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II do CPC/15). Neste liame, o ônus de comprovar a adulteração do medidor, recai sobre a parte requerida.

Nesse sentido, analisando os autos não observo que a parte requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, já que não houve juntada de provas cabais que demonstrem a conduta ilícita do autor ou do titular da instalação.

Ao contrário disso, os documentos juntados se trata de relatórios unilaterais produzidos pela parte requerida, não havendo se quer informação acerca do destino do medidor retirado.

Não há nada nos autos que demonstre cabalmente a adulteração, pela parte autora, do medidor em questão, dado que a alegação do autor é de que jamais tomou de conhecimento de quaisquer irregularidades no medidor, o que sequer é impugnado pela requerida.

Portanto, entendo tais argumentos como suficientes a afastar a ilegalidade apontada pela requerida no
Termo de Ocorrência e Inspeção de n. 045004472039 (ID 49634797)
. Ademais, a que se ponderar que referido produto (medidor) fora recolhido pela parte requerida, em uma inspeção arbitrária, sem prévia notificação e a presença da parte autora, ou seja, não tomou as cautelas cabíveis para a realização de vistoria de forma adequada, possibilitando o contraditório e a ampla defesa do autor.

No mesmo sentido o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
) (grifos nossos)

Dessa forma, entendo caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, em afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa asseguradas ao consumidor.

Ademais, a documentação colacionada aos autos pela EDP não se mostra apta a comprovar a legalidade dos débitos ora discutidos, tampouco a imprescindível notificação prévia do consumidor acerca da data correta da inspeção, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal (TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Assim, diante do descumprimento das normas procedimentais na lavratura do TOI, utilizado como fundamento para imposição dos débitos, impõe-se a anulação do referido termo e de todos os valores dele decorrentes, sem prejuízo de que a concessionária realize nova apuração dos fatos por meio de procedimento regular, nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

No que se refere aos danos extrapatrimoniais, verifica-se que os prejuízos suportados pela parte recorrida restaram devidamente evidenciados, devendo prevalecer o entendimento já consolidado por esta E. Turma Recursal em casos análogos, no sentido de que, “apesar de não se desconhecer o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Primeiramente, registro que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto à manutenção da nulidade do TOI.

No entanto, em relação ao pedido de compensação por dano moral, entendo que deve ser julgado improcedente.

Isso porque não há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Note-se que inexiste fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, por tratar-se o caso de
mera cobrança indevida
.

Decerto que cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não o fez, pois inexiste prova nesse sentido capaz de ultrapassar os meros dissabores a que todos estão expostos no cotidiano.

Saliento que há entendimento firme da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.
(TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016). (destaquei).

Ante o exposto, voto para
conhecer
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.